Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta da parte executada que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos aptos a frustrar leilão judicial e retardar a satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 774 do CPC.
2. Verificando que o percentual arbitrado a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não foi compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução é medida mais adequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.